Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600111-71.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
ELEIÇÕES
2024.
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. ART. 17, §6º,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de justificação de desfiliação
partidária ajuizada por vereador em face de
partido político, buscando o reconhecimento
da anuência da agremiação como justa
causa para a desfiliação sem perda do
mandato eletivo.
2. Tutela de urgência deferida liminarmente
e ratificada pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Num. 44894165 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510878700000043829799
Número do documento: 26051511510878700000043829799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:22:39
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber
se
a
anuência
dos
diretórios
municipal e estadual do partido político é
causa suficiente para justificar a desfiliação
partidária de vereador sem a perda do
mandato eletivo, nos termos do art. 17, §6º,
da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vontade da agremiação partidária em
liberar
o
mandatário
constitui
causa
autônoma e suficiente para autorizar a
migração sem a sanção da perda do cargo.
5. No caso dos autos, houve concordância
expressa
dos
diretórios
municipal
e
estadual do partido, afastando qualquer
óbice ao reconhecimento da procedência do
pedido.
6. A resistência inicial da instância estadual
foi superada por manifestação posterior de
concordância, ratificando a liberação do
parlamentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido julgado procedente para declarar
a existência de justa causa para a
desfiliação partidária, sem prejuízo da
titularidade do mandato eletivo.

Tese de julgamento: 1. A anuência dos
diretórios municipal e estadual do partido
político
constitui
justa
causa
para
a
desfiliação partidária de vereador sem a
perda
do
mandato
eletivo.
2.
A
manifestação formal de anuência pela
agremiação
partidária
nos
âmbitos
municipal
e
estadual
confere
plena
efetividade à garantia prevista no art. 17, §

Num. 44894165 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510878700000043829799
Número do documento: 26051511510878700000043829799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:22:39
6º, da Constituição Federal.
_________
Dis

Inteiro teor:
15/05/2026
Número: 0600111-71.2026.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo com
pedido de Tutela de Evidência nº 0600111-71.2026.6.16.0000, ajuizada por Julio Francisco
Schimanski Kuller, em face do MDB 15 - Movimento Democrático Brasileiro - Órgão Partidário
Definitivo Municipal em Ponta Grossa/PR, com fundamento no art. 17, § 6º, da Constituição Federal,
no art. 22-A da Lei nº 9.096/95 e no art. 1º, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. O Requerente é
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB, partido pelo qual exerce atualmente mandato
de Vereador no Município de Ponta Grossa/PR, eleito nas eleições de 2024. Ocorre que, por razões
de ordem política e pessoal, foi outorgada carta de anuência pela direção partidária, autorizando
sua desfiliação sem que disso decorra a perda de mandato eletivo.Através do mencionado
documento, a Comissão Executiva Municipal do MDB - Ponta Grossa/PR, na data de 07 de fevereiro
de 2026, outorgou anuência expressa à desfiliação do Requerente, para que possa se filiar a outra
agremiação partidária, afastando a consequência de perda de mandato. (Requer: a concessão de
tutela de evidência, reconhecendo-se liminarmente a justa causa para a desfiliação do Requerente
do MDB - Movimento Democrático Brasileiro, sem perda do mandato;ao final, a procedência do
pedido, com o reconhecimento definitivo da justa causa para a desfiliação partidária, nos termos
do art. 17, § 6º da Constituição Federal).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER (REQUERENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA
GROSSA - MUNICIPAL - PR (REQUERIDO)
THAIS CRISTINA URBANO (ADVOGADO)
THAINAR REGINA URBANO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44894165
15/05/2026
11:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44894165 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510878700000043829799
Número do documento: 26051511510878700000043829799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:22:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.207
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600111-71.2026.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
REQUERENTE: JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
REQUERIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA GROSSA - MUNICIPAL
- PR
ADVOGADO: THAIS CRISTINA URBANO - OAB/PR91481
ADVOGADO: THAINAR REGINA URBANO - OAB/PR0089239
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
ELEIÇÕES
2024.
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. ART. 17, §6º,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de justificação de desfiliação
partidária ajuizada por vereador em face de
partido político, buscando o reconhecimento
da anuência da agremiação como justa
causa para a desfiliação sem perda do
mandato eletivo.
2. Tutela de urgência deferida liminarmente
e ratificada pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Num. 44894165 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510878700000043829799
Número do documento: 26051511510878700000043829799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:22:39
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber
se
a
anuência
dos
diretórios
municipal e estadual do partido político é
causa suficiente para justificar a desfiliação
partidária de vereador sem a perda do
mandato eletivo, nos termos do art. 17, §6º,
da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vontade da agremiação partidária em
liberar
o
mandatário
constitui
causa
autônoma e suficiente para autorizar a
migração sem a sanção da perda do cargo.
5. No caso dos autos, houve concordância
expressa
dos
diretórios
municipal
e
estadual do partido, afastando qualquer
óbice ao reconhecimento da procedência do
pedido.
6. A resistência inicial da instância estadual
foi superada por manifestação posterior de
concordância, ratificando a liberação do
parlamentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido julgado procedente para declarar
a existência de justa causa para a
desfiliação partidária, sem prejuízo da
titularidade do mandato eletivo.

Tese de julgamento: 1. A anuência dos
diretórios municipal e estadual do partido
político
constitui
justa
causa
para
a
desfiliação partidária de vereador sem a
perda
do
mandato
eletivo.
2.
A
manifestação formal de anuência pela
agremiação partidária nos âmbitos municipal e estadual confere plena
efetividade à garantia prevista no art. 17, §

Num. 44894165 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510878700000043829799
Número do documento: 26051511510878700000043829799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:22:39
6º, da Constituição Federal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 6º; CPC, art. 19, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2026
RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO
Trata-se de ação de justificação de desfiliação partidária ajuizada por JULIO FRANCISCO
SCHIMANSKI KULLER em face do MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE
PONTA GROSSA/PR (ID 44857448).
Na inicial, sustentou o requerente que é detentor de mandato de Vereador no Município de Ponta
Grossa/PR, para o qual foi eleito no pleito de 2024. Aduziu que, em virtude de divergências de
ordem política e pessoal, obteve da agremiação municipal carta de anuência (ID 44857451), na
qual o partido expressa concordância com sua desfiliação e se declara ciente de que o mandato
será transferido juntamente com o parlamentar.
Requereu, ainda, a concessão de tutela de evidência, com fundamento na existência de prova
documental apta a provar as alegações da parte (art. 311, inciso II, do CPC). No mérito, pugnou
pela procedência do pedido, com fulcro no art. 17, §6º, da Constituição Federal, e pelo
reconhecimento de justa causa para a desfiliação partidária sem perda do mandato.
A tutela de urgência foi deferida em caráter liminar (ID 44857730) e, em seguida, submetida ao
referendo deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que a ratificou por unanimidade de votos
(ID 44861897).
O requerente exarou ciência da decisão (ID 44863592), assim como a Procuradoria Regional
Eleitoral (ID 44865148). O prazo do diretório municipal do MDB transcorreu sem manifestação,
com termo final em 20/03/2026; contudo, em 23/03/2026 a agremiação municipal juntou petição
aos autos exarando ciência da decisão (ID 44867217).

Num. 44894165 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510878700000043829799
Número do documento: 26051511510878700000043829799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:22:39
Em seguida, o MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - DIRETÓRIO ESTADUAL
DO PARANÁ requereu sua admissão no feito como assistente litisconsorcial para contestar a
desfiliação de JULIO KULLER, a qual não teria sido autorizada pela grei estadual (ID 44867633).
Ocorre que, 2 dias após a juntada da contestação, o DIRETÓRIO ESTADUAL DO MDB manifesta
concordância com o pleito do autor (ID 44872248), juntando, inclusive, carta de anuência (ID
44872249).
Ato contínuo, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44877630), manifestando-
se pela procedência do pedido de JULIO KULLER, para reconhecer a justa causa de sua
desfiliação partidária sem a perda do mandato eletivo.
É o relatório.

VOTO
A presente ação declaratória de justa causa para a desfiliação partidária busca reconhecer a
anuência do partido como causa legítima para a desfiliação do requerente sem a perda do
mandato de vereador, como autoriza o art. 17, §6º, da Constituição Federal:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o
mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa
estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins
de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão.

Nestes termos, conforme se extrai do dispositivo constitucional, a vontade da agremiação
partidária em liberar o mandatário constitui causa autônoma e suficiente para autorizar a
migração sem a sanção da perda do cargo. No caso dos autos, houve a concordância dos
diretórios municipal de Ponta Grossa (ID 44857451) e estadual do Paraná (ID 44872249),
inexistindo qualquer óbice ao reconhecimento da procedência do pedido do autor.
A resistência inicialmente apresentada pela instância estadual foi superada por sua própria
manifestação posterior, que não apenas ratificou a liberação do parlamentar, como também
requereu a desconsideração da contestação outrora protocolada. Opera-se, assim, a
convergência de interesses entre o autor e a legenda detentora do mandato.
Ainda, ressalta-se que a presente pretensão encontra amparo no art. 19, inciso I, do Código de

Num. 44894165 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510878700000043829799
Número do documento: 26051511510878700000043829799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:22:39
Processo Civil, que assegura à parte o direito de obter declaração judicial sobre a existência,
inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. No caso vertente, o objeto do provimento
jurisdicional é a declaração de existência de justa causa para a desfiliação e a subsistência do
vínculo de mandato frente à nova realidade partidária, conferindo a necessária certeza jurídica à
condição do parlamentar.
Portanto, diante da manifestação formal de anuência pela agremiação partidária nos âmbitos
municipal e estadual, considerando a necessidade de se dar plena efetividade à garantia prevista
no art. 17, § 6º, da Constituição Federal, deve ser reconhecida a justa causa para a desfiliação
partidária sem perda do mandato eletivo pelo autor.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar a existência de justa causa para a
desfiliação partidária de JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER em relação ao MDB -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, sem prejuízo da titularidade de seu mandato
eletivo de vereador, nos termos do art. 17, § 6º, da Constituição Federal.

Des. FERNANDO PRAZERES
Relator

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600111-71.2026.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO PRAZERES
- REQUERENTE: JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER - Advogados do REQUERENTE:
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A
- REQUERIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA GROSSA - MUNICIPAL -
PR - Advogados do REQUERIDO: THAIS CRISTINA URBANO - PR91481, THAINAR REGINA
URBANO - PR0089239
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

Num. 44894165 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510878700000043829799
Número do documento: 26051511510878700000043829799
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:22:39

SESSÃO DE 11.05.2026